Tribunal: TJPA
Processo: 0824515-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824515-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM FRANCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Agravo de execução penal. Regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. Ausência de superlotação ou inadequação do estabelecimento. Inaplicabilidade da súmula vinculante nº 56/stf. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. O agravante cumpre pena de 7 anos e 4 meses de reclusão por roubo majorado, encontrando-se no regime semiaberto desde 13/06/2025.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada superlotação da unidade prisional autoriza a concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) o preenchimento de requisitos subjetivos e a proximidade da progressão ao regime aberto geram direito à conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar monitorada.

III. Razões de decidir

3. A Súmula Vinculante nº 56 do STF impede a manutenção do apenado em regime mais gravoso por ausência de vaga adequada. No caso, o agravante encontra-se regularmente implantado em estabelecimento destinado ao regime semiaberto, inexistindo demonstração de cumprimento de pena em regime mais severo.

4. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige comprovação de ausência de vaga ou inadequação estrutural do estabelecimento, circunstâncias não evidenciadas nos autos, conforme inspeções judiciais periódicas realizadas na unidade.

5. A monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B da LEP, constitui medida acessória às hipóteses legalmente previstas, não configurando direito subjetivo do apenado.

6. A prisão domiciliar na execução penal possui hipóteses taxativas no art. 117 da LEP, não aplicáveis ao caso.

7. O bom comportamento carcerário, a remição de pena e a proximidade da progressão ao regime aberto não autorizam antecipação de regime nem conversão automática do semiaberto em modalidade domiciliar, sob pena de progressão
per saltum
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige demonstração concreta de ausência de vaga ou inadequação do estabelecimento prisional, não bastando alegação genérica de superlotação. 2. O preenchimento de requisitos para futura progressão e o bom comportamento carcerário não conferem direito subjetivo à conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar monitorada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 112, 117 e 146-B; Lei nº 12.258/2010.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JOAQUIM FRANCO DE OLIVEIRA em face de decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Paragominas/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000047-16.2024.8.14.0039,
indeferiu seu pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.
(Seq. 76.1).

Consta dos autos que
o agravante cumpre pena privativa de liberdade e, desde o dia 13/06/2025, encontra-se no regime semiaberto.

A defesa sustenta, em suas
razões recursais
, que a Unidade de Custódia e Reinserção de Paragominas/PA encontra-se superlotada, apontando dados extraídos de Relatório de Custódia (INFOPEN), os quais indicariam a existência de 572 presos para uma capacidade de 460 vagas, configurando excesso de 112 internos, de modo que a manutenção do apenado em estabelecimento superlotado implicaria desvirtuação do regime semiaberto e afronta ao princípio da individualização da pena, incorrendo em violação à Súmula Vinculante nº 56/STF, a qual veda o cumprimento de pena em regime mais gravoso por ausência de vaga adequada.

Alega que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Portaria nº 001/2025 da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, notadamente a proximidade da progressão ao regime aberto (prevista para 25/06/2026), o bom comportamento carcerário e a remição de 52 dias de pena por estudo, além de possuir residência fixa e apoio familiar, circunstâncias que viabilizariam a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico, sendo que a harmonização do regime semiaberto, mediante prisão domiciliar com monitoração eletrônica, seria a medida adequada para assegurar o efetivo cumprimento da pena em condições dignas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão do regime semiaberto harmonizado, a expedição de alvará de soltura e o encaminhamento do apenado para instalação de dispositivo de monitoramento eletrônico.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso,
para reformar a decisão agravada, com a
concessão do regime semiaberto harmonizado
, a
expedição de alvará de soltura
e o encaminhamento do apenado para instalação de dispositivo de
monitoramento eletrônico
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento
do agravo
, argumentando, em síntese: (i) que o agravante já se encontra regularmente implantado em estabelecimento destinado ao regime semiaberto, inexistindo cumprimento de pena em regime mais gravoso; (ii) que a Súmula Vinculante nº 56 do STF aplica-se apenas às hipóteses de inexistência de vaga ou estabelecimento adequado, o que não ocorreria na Comarca de Paragominas/PA; (iii) que o regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, não podendo ser convertido em regra ou instrumento de antecipação indevida da progressão ao regime aberto; (iv) e que a decisão recorrida observou critérios de priorização, inexistindo demonstração de situação individual excepcional do agravante.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(Seq. 104.1).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Ressalto que, de acordo com os autos,
o agravado foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Desde o dia
13/06/2025, encontra-se cumprindo a reprimenda no regime semiaberto, após progressão concedida pelo Juízo da Execução.

Em primeiro lugar, a Súmula Vinculante nº 56/STF dispõe:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,

devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

O entendimento consolidado pelo STF visa impedir que o apenado, tendo direito a determinado regime, seja mantido em regime mais severo por ausência de vaga ou inexistência de estabelecimento compatível.

Contudo,
não é essa a hipótese dos autos
.

Conforme consignado pelo Juízo da Execução e reafirmado pelo Ministério Público, o agravante encontra-se regularmente implantado em estabelecimento destinado ao regime semiaberto, não havendo demonstração de que esteja submetido a regime mais gravoso que aquele fixado judicialmente.

De outra banda, é cediço que a Lei de Execução Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

Diante desse cenário, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que
“o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”.

Assim, ante a ausência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, foi proposta a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:

1- Ausência de vagas no regime semiaberto

2- Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Dessa maneira, vejo que
o apenado não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, eis que, embora esteja em regime semiaberto, não se constata atualmente a superlotação da unidade em que está inserido.

Com efeito, conforme asseverado pelo magistrado, por ocasião da decisão agravada:

“(...) Destaco que essa Magistrada realiza inspeções judiciais mensais , na unidade in loco prisional de Paragominas, tendo inclusive interditado a unidade para recebimento de apenados e presos provisórios de Comarcas que não fazem parte do pólo Paragominas, a fim de evitar a superlotação.

No caso concreto, o argumento que embasa o pedido de harmonização do regime semiaberto é tão somente a superlotação, que não ocorre. Não há comprovação de falta de vagas no estabelecimento prisional que está adequado ao atual regime do reeducando; inclusive o reeducando já se encontra regularmente implantado em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto. (...)”

Impende destacar, também, que em sede de execução penal, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido encontra consonância com o disposto no art. 117 da Lei nº 7.210/84, que prevê:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sem a necessidade de maiores delongas, colaciono recentes entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte de Justiça, nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA TJPA. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROGRESSÃO "PER SALTUM" PROIBIDA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 412/2021. OBSERVÂNCIA À LEGALIDADE E AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROVIMENTO."

I. Caso em Exame

O processo original (Nº Judiciário: 2000303-54.2023.8.14.0051) refere-se à execução da pena de JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS, condenado a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado.

A defesa pleiteou a concessão do regime semiaberto harmonizado, com base na Lei de Execução Penal (LEP), na Nota Técnica nº 02/2022 e na Ordem de Serviço nº 11/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Argumentou o cumprimento de 1 ano e 27 dias da pena no semiaberto, direito a trabalho externo com parecer favorável e ficha carcerária impecável.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução Penal, buscando a reforma da decisão, arguindo a ilegalidade da Nota Técnica do TJPA, a ausência de superlotação e a proibição da progressão "per saltum".

II. Questão em discussão

As questões centrais em discussão são a legalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado ao agravado, que se encontra em regime semiaberto e em gozo de trabalho externo.

Especificamente, discute-se:

(i) A legalidade da utilização da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA para fundamentar a concessão do semiaberto harmonizado.

(ii) A cabimento do regime semiaberto harmonizado diante da ausência de superlotação carcerária na Comarca de Santarém/PA.

(iii) Se a concessão do semiaberto harmonizado, nas condições do caso, configura uma progressão "per saltum", vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

(iv) A aplicação do benefício a condenado por crime de roubo circunstanciado (crime de violência/grave ameaça).

III. Razões de decidir

Ilegalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA: ausência de inovação na legislação, havendo tão somente aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto.

Ausência de Superlotação Carcerária: segundo consta dos autos, o regime semiaberto em Santarém/PA não possui superlotação. A Súmula Vinculante nº 56 do STF, que impede a manutenção do condenado em regime mais gravoso por falta de estabelecimento adequado, não se aplica ao caso, pois não há déficit de vagas.

Progressão "Per Saltum": A concessão do regime semiaberto harmonizado sem o preenchimento dos requisitos legais (especialmente a superlotação) configura uma progressão "per saltum". Isso porque o benefício confere ao apenado liberdade de locomoção e pernoite em casa, similar ao regime aberto, sem a gradualidade exigida pelo Art. 112 da LEP, desvirtuando as finalidades retributiva, preventiva e reeducativa da pena. O bom comportamento e o trabalho externo, embora louváveis, devem ser valorizados dentro das regras progressivas estabelecidas em lei, e não para ignorar critérios objetivos.

Crime de Violência/Grave Ameaça: O agravado foi condenado por roubo circunstanciado, crime que envolve violência ou grave ameaça. O MP de segunda instância argumenta que o apenado não se enquadra no rol taxativo do artigo 117 da LEP para recolhimento em residência particular no regime aberto. Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já possui precedentes que estabelecem que a condenação por crime hediondo (ou crime de violência/grave ameaça) não autoriza a concessão do semiaberto harmonizado.

Celeridade Processual: A celeridade na análise dos processos de execução penal em Santarém/PA afasta a necessidade de harmonização por demora processual, que poderia, em tese, justificar medidas excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Provido:

Tese de julgamento:

A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF.

O regime semiaberto harmonizado pode ser concedido apenas em casos de superlotação carcerária ou inadequação do estabelecimento prisional, desde que respeitados os critérios objetivos estabelecidos pela legislação e pelos regulamentos.

A concessão do referido regime é vedada a condenados por crimes de violência/grave ameaça, como o roubo circunstanciado, ou crimes hediondos, ante a ausência de superlotação e o risco de progressão "per saltum".

Dispositivos relevantes: Constituição Federal de 1988 (CF/1988), art. 5º, XXXIV, "a"; art. 5º, XLVII. Código Penal Brasileiro (CP), Artigo 217-A, caput; Art. 35, § 2º. Lei de Execução Penal (LEP), Art. 37; Art. 112; Art. 146-B. Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II. Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Resolução CNJ nº 412/2021. Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA de 22 de julho de 2022. Ordem de Serviço nº 11/2023/VEP/STM.

Julgados relevantes: (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal) TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08094789520248140000 25120346, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0808513-20.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão do d. Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que concedeu ao apenado a aplicação do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. O agravante sustenta a ilegalidade da Nota Técnica que fundamentou a concessão do benefício e a ausência de superlotação na unidade prisional. A defesa pleiteia a manutenção da decisão. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na Nota Técnica que regulamenta o regime semiaberto harmonizado; (ii) verificar a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota Técnica não inova no ordenamento jurídico, mas apenas regulamenta a aplicação do regime semiaberto harmonizado em conformidade com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

4. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige a comprovação da superlotação carcerária, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, a aplicação do benefício fora das hipóteses do art. 117 da LEP desvirtua a finalidade da execução penal.

5. Jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça estabelece que a concessão do regime semiaberto harmonizado demanda a observância estrita dos requisitos objetivos e subjetivos, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em execução penal provido para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado e determinar que o apenado se recolha ao estabelecimento prisional onde cumpre pena.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0806549-60.2022.8.14.0000, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26/09/2022; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0812696-05.2022.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/12/2022.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0821236-71.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

Por fim, o agravante afirma preencher os requisitos previstos em portaria administrativa e invoca bom comportamento carcerário, remição de pena e proximidade da progressão ao regime aberto. Entretanto, o preenchimento dos requisitos para futura progressão não se confunde com direito subjetivo à conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar monitorada. A proximidade da data para progressão ao regime aberto não autoriza, por si só, antecipação do regime.

Assim, conclui-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à Lei de Execução Penal e à jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026